Tribunal: TJSP
Processo: 2103221-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NOS AUTOS. DIREITO DA PARTE, PORÉM, DE COMPROVAR A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Reclamo do agravante contra decisão que indeferiu a benesse. Parte que não comprovou situação econômico-financeira, apesar de deter o direito

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NOS AUTOS. DIREITO DA PARTE, PORÉM, DE COMPROVAR A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Justiça gratuita. Reclamo do agravante contra decisão que indeferiu a benesse. Parte que não comprovou situação econômico-financeira, apesar de deter o direito de comprová-la em Juízo. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.